Tribunal: TJBA
Processo: 8001797-95.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001797-95.2023.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, GILSON MOREIRA DA SILVA, MARINA CARDOSO DE LIRA SENA

APELADO: JOSE ALVES RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA, MARINA CARDOSO DE LIRA SENA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONTRATO. PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA DECOTADA NO PONTO. RECURSO DO AUTOR. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DO VERBETE 385 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I - Não se conhece de preliminar de litisconsórcio passivo necessário arguida apenas em sede de apelação, por configurar inadmissível inovação recursal.

II - Afasta-se a alegação de litispendência quando, apesar de envolverem o mesmo contrato, as ações possuem causa de pedir e pedidos distintos, sendo a primeira referente à validade da contratação e a segunda, à negativação indevida do nome do consumidor por dívida cuja cobrança se encontrava suspensa.

III - A sentença que decide sobre pedido não formulado pela parte autora incorre em vício de julgamento
extra petita
, em ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC, devendo ser decotada no capítulo que excede os limites da lide.

IV - A existência de anotações legítimas preexistentes em nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito afasta a caracterização de dano moral indenizável decorrente de uma nova inscrição, ainda que irregular. Entendimento sumulado pelo STJ.

V - O provimento parcial do recurso de uma das partes importa alteração da sentença e justifica a readequação dos ônus sucumbenciais, de modo em que reflitam o grau de êxito de cada litigante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da dupla
APELAÇÃO CÍVEL nº 8001797-95.2023.8.05.0051.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ ALVES RODRIGUES
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

P
ROCURADOR DE JUSTIÇA